Tribunal: TJES
Processo: 0012379-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012379-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARRISON PINTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012379-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARRISON PINTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO.
TENTATIVA. EXASPERAÇÃO
.
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa.

3.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012379-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARRISON PINTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Harrison Pinto Cardoso
interpôs apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §
1
º,
na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal
,

condenando-o à pena de

10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, o apelante

pleiteia sua absolvição em razão da aplicação do
princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer o aumento
da fração relativa à minorante da tentativa.

De acordo com a
denúncia
:

na madrugada do dia 1º de agosto de 2021, por volta de 1 hora e, no terminal de transporte público urbano de Vila Velha/ES, localizado na avenida Luciano das Neves, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o(a) denunciado(a), acima qualificado(a), subtraiu, para si, bens pertencentes aos funcionários que exercem atividades profissionais naquele terminal. Emerge dos autos que o denunciado aproveitou o horário noturno em que há menor número de pessoas trafegando pelas ruas e naquele terminal de transporte para se dirigir ao banheiro utilizado pelos funcionários. Lá arrombou os armários nos quais os funcionários guardavam seus pertences e passou a acondicioná-los em sacolas, bem como produtos de higienização e equipamento de proteção individual. No entanto, vigilantes do local realizavam ronda quando ouviram barulhos, por isso foram verificar e encontraram o denunciado dentro banheiro masculino de posse várias sacolas que continham produtos de higienização e equipamentos de proteção individual. Os vigilantes determinaram que o denunciado ficasse parado e abrisse as sacolas, o que foi obedecido. Em seguida, os vigilantes acionaram o CIODES e verificaram que o denunciado ainda portava três molhos de chaves pertencentes ao terminal, uma fotocópia de um documento de veículo da empresa Serramar Transporte, uma bolsa preta com um cartão Mastercard Santander, um cartão GV bilhete único metropolitano e um cartão de controle operacional de ônibus da empresa Serramar (auto de apreensão fl. 11).

Não tendo havido recurso quanto à condenação,
passo a analisar
o pedido referente à aplicação do

princípio da insignificância
.

Hoje, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG)

Diante disso, ao contrário do que sustenta o recorrente,
o valor dos bens subtraídos não é ínfimo
. Conforme se extrai do conjunto probatório acostado aos autos, bem como do auto de apreensão às fls. 13, fora subtraído, dentre outras coisas, um cartão de crédito, equipamentos de proteção individual – EPI e produtos de limpeza.

Ainda que assim não fosse, os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva,
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

No caso, não há como se afirmar que o

furto praticado configuraria conduta minimamente ofensiva ou que sua reprovabilidade seria reduzida. O réu,
em horário noturno,
aproveitando-se d
a condição d
o
menor número de pessoas trafegando pelo local,
se dirigiu ao banheiro utilizado pelos funcionários, arrombando os armários nos quais guardavam seus pertences, passando a acondicioná-los em sacolas, bem como os produtos de higienização e equipamento de proteção individual.

Assim, a toda evidência, seja pelo valor expressivo, seja pela alta reprovabilidade da conduta,
mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada
.

Quanto ao pedido de exasperação da fração de aplicação da minorante da tentativa,
entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, pude verificar que o Juízo de primeiro grau reduziu a pena aplicada em 1/3, em razão do crime ter sido cometido na forma do artigo 14, II, do Código Penal. Assim, considerando que o apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito e não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração da minorante de tentativa. Como já definiu a jurisprudência:

O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
(AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Pelo exposto, nem conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.